Tribunal: TJSP
Processo: 1001197-31.2021.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de anulação de débito c/c reparação de danos – Sentença de parcial procedência – Negativa de contratação de empréstimo consignado – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação – Autora que nega a autenticidade da assinatura aposta no contrato – Laudo pericial concluindo pela falsidade da assinatura – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de anulação de débito c/c reparação de danos – Sentença de parcial procedência – Negativa de contratação de empréstimo consignado – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação – Autora que nega a autenticidade da assinatura aposta no contrato – Laudo pericial concluindo pela falsidade da assinatura – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica geradora do débito – Contratação não provada – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam – Compensação entre o valor creditado e o valor do indébito – Repetição de valores devida, na forma simples – Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Indenização indevida – Sentença parcialmente modificada – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Recurso parcialmente provido.